Tribunal: TJBA
Processo: 0560625-66.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560625-66.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: CARLOS JOSE PEREIRA CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
DIEGO CORREA RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. HOSPITAL CONVENIADO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. ART. 337, § 3.º, DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A SEGURADORA DE SAÚDE E O HOSPITAL CONVENIADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXISTÊNCIA DE FERIDAS QUE DEMONSTRAM A AUSÊNCIA DE CUIDADO COM O PACIENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FORNECIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA DOMICILIAR. TRATAMENTO DE
HOME CARE
. INDICAÇÃO MÉDICA. DESCONSIDERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. FINALIDADE DO CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 86, PARAGRÁFO ÚNICO, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de Ação Ordinária com Pedido de Liminar formulada, sob fundamento de falha na prestação dos serviços hospitalares, além da recusa a cobertura de fisioterapia neurológica domiciliar.

2.
Ab initio
, com fulcro no art. 337, § 3.º, do Código de Processo Civil, cumpre destacar que a litispendência ocorre “
quando se repete ação que está em curso
”.

3. A partir da análise dos autos, verifica-se que o autor/apelado sofreu um acidente automobilístico, que resultou em um TCE (traumatismo crânio-encefálico) grave, de modo que permaneceu por um longo período internado no Hospital apelante.

4. O apelado ajuizou a Ação n.º 0555410-46.2015.8.05.0001, visando o custeio do tratamento de
home care
, vez que este se encontra totalmente dependente para o exercício de qualquer atividade.

5. Em que pese ser notório que o
home care
constitui em
um conjunto de atividades desenvolvidas na casa do paciente, realizado por equipe multiprofissional de saúde, entende-se que a assistência domiciliar deferida no supracitado processo não abarcou a fisioterapia neurológica, imprescindível para a melhora do quadro de saúde do autor/apelado.

6. Outrossim, não há que se falar em litispendência entre a presente ação e o Processo n.º
0555410-46.2015.8.05.0001
, posto que aquela ainda trata acerca da má prestação dos serviços ofertados pelo Hospital, que acarretaram em desgastes físicos e psicológicos ao apelado.

7. Salienta-se que,
em se tratando de defeito na prestação do serviço, o Hospital, como fornecedor deste, responde objetivamente pelos danos causados aos pacientes (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor),
como aqueles relativos à estadia, instalações, equipamentos e
serviços
auxiliares.

8. Ademais, a
responsabilidade entre a operadora de plano de saúde e o hospital conveniado pela reparação dos prejuízos sofridos por beneficiário do plano, decorrente da má prestação dos serviços, é solidária.

9.
A partir dos relatórios médicos colacionados aos autos, vislumbra-se que o autor/apelado, durante o período de internação hospitalar, apresentou feridas e úlceras de pressão. Ocorre que, diante do quadro de saúde do apelado, que passou a necessitar de ajuda para todos os atos do cotidiano, incumbia aos profissionais de saúde do Hospital o cuidado para prevenção e tratamento das feridas. Todavia, nas fichas do Hospital constam que o curativo era de responsabilidade da família do paciente, o que demonstra a falha na prestação do serviço médico.

10
. Desse modo, o magistrado primevo agiu acertadamente ao conceder indenização por dano moral, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a qual deve ser paga, em caráter solidário, pelas apelantes.

11
. Destarte, a irresignação da parte apelante não merece ser acolhida no tocante a inexistência de obrigatoriedade de cobertura da seguradora de saúde do procedimento requisitado pelo apelado, qual seja a fisioterapia neurológica domiciliar, posto que, como fornecedores de serviços, os planos de saúde devem atender às necessidades dos seus contratantes.

12.
Nesse contexto, havendo recomendação médica, é obrigatório o custeio do tratamento pelo plano, podendo o contrato de seguro realizado ser modificado na execução, haja vista sua finalidade maior, qual seja, a proteção à saúde do segurado.

13.
No mais, destaca-se que, malgrado
o C. STJ, no julgamento dos
Recursos Especiais n.º 1.886.929/SP
e n.º
1.889.704/SP
, tenha, por maioria de votos, considerado taxativo o rol de procedimentos estabelecido pela ANS, ainda não houve o trânsito em julgado de referido acórdão, não estando presente, até o momento, o caráter vinculante do
decisum
.

14. Diante do não provimento do recurso da parte ré e em observância ao quanto disposto no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, fixa-se os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a ser pago por cada apelante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0560625-66.2016.8.05.0001,
em que figuram como apelantes,
Hapvida Assistência Médica LTDA. e Hospital Antônio Prudente da Bahia (Centro Médico Teresa de Lisieux),
e apelado,
Carlos José Pereira Cerqueira, representado por Bianca Caroline Sena de Oliveira Cerqueira.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo da parte ré
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2023.

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Presidente/ Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18